Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃ DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO.PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. PALAVRA AVALIATÓRIA, CRITÉRIO OBJETIVO. DEFINIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas de ativos financeiros. 1.1. Depois da pesquisa realizada pelo sistema BACENJUD, houve a substituição desse sistema pelo SISBAJUD, o qual possui espectro mais abrangente quanto às ordens de bloqueio e requisições de informações sobre a existência de ativos financeiros do devedor, passiveis de constrição.

2) A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.

3) No que concerne ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (“conceito jurídico indeterminado”), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão.

4) Deve ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 4.1. No caso concreto, desde a última pesquisa realizada, por meio do BACENJUD, decorreu prazo superior a um ano.

5) Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.